Tribunal: TJES
Processo: 5015688-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015688-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANDRE LUIZ COELHO DE MATTOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015688-42.2024.8.08.0012

RECORRENTE:

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES

RECORRIDO
: ANDRE LUIZ COELHO DE MATTOS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONTRATADO E O VALOR EFETIVAMENTE CREDITADO EM CONTA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que, ao contratar um empréstimo com o banco réu, recebeu em sua conta o valor de R$16.211,99, mas o contrato foi formalizado pelo valor de R$19.406,30, gerando uma cobrança indevida pela diferença de R$ 3.194,31.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco a restituir, em dobro, o valor de R$6.388,62 (seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos) e a pagar R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, sustentando que a diferença entre o valor contratado e o creditado corresponde à contratação de seguros pelo autor, o que tornaria a cobrança legítima e afastaria o dever de indenizar.

4. Confirmam-se as razões de decidir do juízo de origem, porquanto a tese recursal baseia-se na alegação de que a diferença cobrada seria referente à contratação de seguros. Contudo, tal alegação não encontra respaldo probatório mínimo nos autos. Os documentos apresentados pelo recorrente, que supostamente comprovariam a adesão aos seguros (id. 14266445), não contêm a assinatura do autor, sendo, portanto, documentos unilaterais e inaptos a demonstrar a manifestação de vontade do consumidor. Cabia à instituição financeira demonstrar de forma inequívoca a anuência do consumidor com a contratação dos referidos serviços acessórios, o que não ocorreu. A restituição em dobro se justifica, pois a cobrança de valores sem comprovação da contratação configura conduta contrária à boa-fé objetiva. O dano moral também resta configurado, pois a situação de pagar por um montante que não foi disponibilizado, afetando o planejamento financeiro do consumidor, extrapola o mero dissabor. O valor de R$4.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)